Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739537-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: WESLEY TELES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 46.838, em favor WESLEY TELES DOS SANTOS, preso desde 27/8/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 64/66). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque desconhecia que o passageiro do veículo transportava drogas, sendo que as porções encontradas no painel do veículo destinavam-se ao seu consumo pessoal, visto que é usuário de drogas. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, que o paciente é primário, possui residência fixa e filho menor de 12 (doze) anos de idade, que a segregação cautelar é medida desproporcional e que a imposição de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente ao fim colimado. Invoca ainda a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça ou do disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em especial porque o crime cometido não envolve violência ou grave ameaça, o paciente sofre de asma e faz uso do medicamento Aerolin, negado pelo estabelecimento prisional e porque no dia 31/8/2020 o paciente passou mal dentro da unidade prisional com falta de ar e dor nos rins. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão do paciente nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 300/2020 – 3a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 2.707/2020 – 3a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 178/2020 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 5068/2020 (fls. 29/47 e 58/62). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, no dia 27/8/2020, tomou conhecimento de que o indivíduo chamado Gilmar estaria na companhia do paciente, negociando drogas no ponto de encontro comunitário, utilizando-se do veículo Fiat Siena. Então, deslocaram-se até o local e “presenciaram os suspeitos entrarem no veículo e tomarem a direção de Samambaia, dando-se início ao acompanhamento. Naquela satélite, os suspeitos pararam na QR 113, Conjunto 07, em uma residência, permaneceram lá por alguns instantes, e depois retornaram. No caminho, ao passarem pelo semáforo situado entre o Cruzeiro Novo e a Octogonal, a equipe decidiu realizar a abordagem. Na ocasião, localizaram, no veículo, entre o banco do passageiro e a coluna da porta, uma sacola contendo cinco porções de maconha, sendo três grandes e duas menores, bem como uma porção grande de cocaína. Localizaram, ainda, no painel do veículo, um invólucro contendo quatro porções pequenas de maconha. Ao realizarem buscas pessoais, encontraram na carteira de Gilmar, uma porção de cocaína (fl. 29). Com efeito, a localização de nove porções de maconha, perfazendo massa líquida de 62,23g (sessenta e duas gramas e vinte e três centigramas) e duas porções de cocaína de 19,42g (dezenove gramas e quarenta e duas centigramas) no veículo do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 41/47). Neste particular, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, manteve a prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 64/66): “No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Ressaltou-se, na ocasião, que o contexto da prática do crime evidenciou periculosidade e caracterizou situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Destacou-se ainda que WESLEY possui condenação definitiva caracterizadora de maus antecedentes. Ademais, em relação ao COVID-19, destaca-se que a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, tem intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus e tratar os presos eventualmente contaminados (...) Assim, diante das diversas medidas supramencionadas, verifica-se que a pandemia do COVID 19 também não justifica a soltura do réu. Por fim, o requerente alega que é portador de asma e de problema renal. Porém, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove o alegado estado de saúde do réu, o eventual quadro asmático e que ele necessite de cuidados médicos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional.” . Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se ainda que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente já foi definitivamente condenado pelo crime de desobediência (processo no 2004.01.1.036771-2), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que o paciente é mero usuário, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem destacou a d. magistrada a quo. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar ou substituir a prisão cautelar do paciente pelo recolhimento domiciliar, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele possua qualquer enfermidade ou pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco de que ele não venha recebendo os medicamentos de que necessita. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 19:10:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora